Tribunal: TJMT
Processo: 0002179-34.2014.8.11.0033
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002179-34.2014.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS PIRES DE ANDRADE (APELANTE), EDUARDO PERES DA SILVA - CPF: 168.744.391-20 (ADVOGADO), ANTONIO FEITOSA NETO - CPF: 439.947.501-30 (ADVOGADO), JOSE COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 530.943.281-72 (ADVOGADO), HIAGO FONTINELES AGUIAR - CPF: 038.802.083-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (APELADO), HOMERO PINTO FIGUEIREDO - CPF: 628.916.932-72 (ADVOGADO), OSVALDO MARANGONI - CPF: 046.960.348-87 (VÍTIMA), CELSO SILVA DE AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO TOMAZ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), LAURENCIO FRANCISCO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZUILTON PIRES DE ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO CESAR DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
USO DE ARMAS DE FOGO E
CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMA
S E
NA DELAÇÃO DO COACUSADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonia
l
sob os argumentos de que não há prova
suficiente de autoria
ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas
na
s
duas
fases processuais
, corroborada
s pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese
de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a favor
do recorrente
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Carlos Pires de Andrade
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de S
ão José do Rio Claro
-MT
que, nos autos da Ação Penal n. 000
2179
-3
4
.201
4
.8.11.00
33 (
código
56787
)
,

conden
ou
-o à pena de
8
(o
ito
) anos
e

3
(
três
) meses
de
reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
21
(
vinte e um
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
e uso de arma de fogo (
art. 157, § 2º,
I e
II, do Código Penal
). Ademais, deve ser registrado que
o referido juízo deixou de condenar o apelante pelo crime previsto no art. 288, do Código Penal, em razão de
le
ter sido condenado pela mencionada conduta típica nos autos da Ação Penal n. 7763-64.2003.811.0002
, que tramitou no Juízo da Comarca de
Várzea Grande-MT.

O apelante, forte nas razões recusais encontradiças no ID
80274484
-
p. 1/
13
, postula sua absolvição quanto ao
aludido
crime
patrimonia
l
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que as provas produzidas
não
são suficientes à sua condenação,
sobretudo porque as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal teriam a
firmado que os assaltantes
estavam todos encapuzados.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
80274487
-
p. 1/
7
, requer o desprovimento
do vertente
apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória
. E
,
nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
939003454
, adota a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada no ID
5737405 – p. 2/5
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta

do

incluso

inquérit
o
po
l
icia
l
que

no

dia

11 de

outubro

de 2003
,
por

volta

das

18h30min
,
na Fazend
a
Atalaia
,
nesta

cidade
e
comarc
a
de
São
José

do

Rio

Claro/MT,
os
denunciados

CELSON

SILVA

DE

AQUINO
,
vulgo

“CELS
Ã
O”,
F
RANCISCO
T
OMAZ
D
E

BRITO
,
NEUZUILTON

PIRE
S
DE

ANDRADE
, LAURÊNCIO FRANCISCO DA SILVA, vulgo “LOURIVAL” e SILVIO CÉSAR DE ARAÚJO, depois de reduzirem as vítimas, com emprego de arma de violência e grave ameaça, à
impossibilidade de resistência, subtraíram para si ou para outrem
, um veículo Fiat/Estrada, cabine estendida, placas AJT 4023, cor cinza metálico, ano 2001/2001, chassis 9BD27807212769262
, um aparelho celular Nokia 5125, com linha 065-96134720, um botijão de gás de cozinha, além de produtos alimentícios.

Segundo apurado, os denunciados chegaram num carro branco, fortemente armados, encapuzados e vestidos com roupas semelhantes à farda e coturno usados pela Polícia. Após solicitarem os documentos do carro Fiat/Estrada, o qual
fora
prontamente entregue pelo Sr. Osvaldo Marangoni, os denunciados determinaram que este último, juntamente com sua esposa Maria Aparecida Marangoni, o caseiro da fazenda, Sr.
Vadimilson
Pereira Brito, a esposa
Gilsséia
Ferreira Maia Brito e seus dois filhos menores, se dirigissem até o interior de uma pequena casa, onde foram trancados e lhes

foram
dado ordem de não saírem até o dia seguinte, e assim as vítimas obedeceram
.

Após efetuarem o roubo do carro, os denunciados empreenderam fuga para a capital, onde foram capturados fortemente armados com cinco
fusis
de origem soviética, duas espingardas calibre 12 e uma pistola calibre 40.

[...]

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo
circunstanciado narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
portaria (ID 5737406 -

p. 2
)
; boletim de o
corrência n. 283/2003

relativo
ao roubo ocorrido na fazenda
(
ID 48649433
-

p. 4/5
);

nota fiscal do aparelho de telefonia móvel subtraído (ID 5737406 - p. 6);
a
uto de
p
risão em
f
lagrante
(
ID
s

5737406

-

p.
1/9
,
5737407 - p. 1/7,

5737408 p. 1/7 e
5737409 - p. 1/3
); a
uto de
e
ntrega
(
ID
5737411-

p.
1
);
bem como nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa do apelante
,
eis que
embora tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa, sendo certo que foi delatado por seu comparsa
e irmão

Nelzuilton
Pires de Andrade,
que confirmou a participação

do recorrente
n
o grupo que saiu de Goiânia-GO para praticar assaltos
a bancos
neste Estado
, fortemente armados
,
afirmando que voltaram da cidade de São José do Rio Claro-MT para Várzea Grande,
juntos no veículo
Fiat/Strada
d
e propriedade da
v
ítima do roubo ocorrido na F
azenda
Atalaia
,
não obstante
ele
t
enha negado
de maneira inverossímil a sua participação no

referido
crime
e imputando
a autoria
ao comparsa Silvio
.

A propósito, estas foram as declarações prestadas, na fase administrativa, pelo corréu
Nelzuilton
acerca da participação do apelante na empreitada criminosa
:

[...]
esclareceu que
dias antes havia sido contatado por Lourival em Goiânia, por telefone, o qual lhe havia informado que tinham um serviço para fazer na cidade de S.J. do Rio Claro, dizendo-lhe que seria algo em torno de trezentos ou quatrocentos mil reais
. Chegando
a
casa de Lourival,
tomou conhecimento de que haviam outros caras de Goiânia, que os conheceu apenas de vista, não sabendo declinar seus nomes,
salvo Roberto Carlos Pires de Andrade, pois é seu irmão
.
Não sabe o dia exato, mas deixou a casa de Lourival e todos ficaram hospedados na chácara de Celso, na cidade de Várzea Grande, onde permaneceram por cerca de três dias ou quatro dias, de onde saíram [...] chegaram a um local nas proximidades da rodovia onde ficaram acampados, e ali permaneceram por dois dias,
aguardavam as informações de Celso
para irem a cidade de S. J. do R. Claro, onde iriam praticar o ‘assalto’
[...] Esclareceu que
o fato dos policiais haverem se dirigido para a cidade no dia em que haviam planejado a prática do roubo levantou suspeita de todos, então retornaram para Cuiabá
[...] Instado a respeito de haverem roubado um sítio próximo ao local onde ficaram acampados na rodovia entre Diamantino e S. J. do Rio Claro, afirmou nada saber a respeito,
esclareceu que retornaram da estrada onde estavam com uma camionete Fiat Strada prateada
, mas não sabe da origem dela [...].

(
Nelzuilton
Pires de Andrade, depoimento colhido no auto de prisão em flagrante juntado no ID
5737408
-
p.
4
/
6
).

Destacamos

Na verdade, a presente irresignação não passa de mero descontentamento da defesa
, uma vez
que não resta a menor dúvida
que
a magistrada
c
oncatenou e discorreu de maneira exaustiva
acerca d
as provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre o apelante, que, diga-se de passagem,
admitiu ter vindo para este Estado juntamente com o grupo criminoso para praticarem assaltos a bancos nas cidades do interior, no entanto, diante da dificuldade encontrada pela
eficiente
ação policial, resolveram se esconder na área rural, oportunidade em que
executaram
o
roubo na fazenda da vítima Osvaldo Marangoni, levando daquele local o veículo encontrado com o grupo
dias depois dos fatos imputados na denúncia
.

Com efeito, constata-se das
declarações prestadas pelas vítimas
Maria Aparecida Marangoni
,
Vadimilson
Pereira Brito
,
Osvaldo Marangoni
e
Gilsséia
Ferreira Maia Brito
, na fase judicial
, que, no dia dos fatos, na Fazenda

Atalaia, chegou um grande de homens, todos fortemente armados e

anunciaram o assalto.
Afirmaram,
ainda,
os ofendidos,
que
os assaltantes se encontravam
de capuz e cercaram a casa
, exigindo, na sequência,
a entrega da chave e o
documento do

veículo Fiat
/
Strada,
ordem, essa, atendida
pela vítima Osvaldo Marangoni.

Narraram,
ademais
,

as vítimas,
que foram
tranca
das

no
quarto
e que os assaltantes

danificaram a
s fontes de telefonia
da fazenda
e
fugiram levando
,

além do veículo, alguns
aparelhos
celulares.
Esclareceram, ademais, que
algum tempo depois,
tomaram conhecimento de
que
ocorreu um assalto na cidade de
Nova Mutum
-
MT e
que
os
autores
estavam escondidos em uma

mata, próximo à cidade
;
esclarecendo
, ao final,
os ofendidos,
que o veículo
Fiat/Strada
foi encontrado cerca de um

mês após o
roubo
, na cidade de Várzea Grande
-
MT.

Logo
a despeito de o apelante negar a prática do
roubo ocorrido na Fazenda Atalaia, confessou que fazia parte do grupo de assaltantes fortemente armados e que veio para Mato Grosso com a finalidade de praticar delitos contra o patrimônio,
inclusive
no
M
unicípio de São José do Rio Claro, onde estiveram, motivo pelo qual
é imperioso
concluir

pela participação
dele
no crime narrado na exordial acusatória, uma vez que as vítimas descreveram exatamente
o

número
de agentes e armas utilizadas, ressaindo destes autos provas suficientes para manter
a
condenação
de Roberto Carlos
. Mas, se isso não bastasse,
o
recorrente

não aponta qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão
condenatória
.

Daí por que,
impõe-se
reconhecer que a negativa de autoria sustentada pelo apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação
,
não sendo demais registrar que a sua condenação encontra amparo nas dinâmicas descritas pelas vítimas, na delação do coacusado e nas demais provas colhidas nas duas fases da persecução penal
.

Como se sabe,
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar
corretamente d
ecisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos
que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem
que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Sendo assim
, é forçoso
reconhecer
que a
sentenciante

agiu
com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída ao apelante, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de que não existe prova
suficiente
de
autoria delitiva
(art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao apelo de
Roberto Carlos Pires de Andrade
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021